Tribunal: TJES
Processo: 5000342-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000342-88.2019.8.08.0024

EMGTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA(S):

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
No acórdão objurgado, foi reconhecido que a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, sob o risco de caracterizar a isenção heterônoma, o que é expressamente vedado pelo art. 151, inc. III, da CR/88.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000342-88.2019.8.08.0024

EMGTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA(S):

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 1642864, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, reconhecendo a regularidade do procedimento adotado pelo Procon, contudo que a multa foi aplicada de forma desarrazoada, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 1691955, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão por manter a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais apesar da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.543/SP.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 1842803.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000342-88.2019.8.08.0024

EMGTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA(S):

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, haja vista estar inconformado com o v. acórdão ID 1642864, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, reconhecendo a regularidade do procedimento adotado pelo Procon, contudo que a multa foi aplicada de forma desarrazoada, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 1691955, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão por manter a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais apesar da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.543/SP.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

No acórdão objurgado, foi reconhecido que a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, sob o risco de caracterizar a isenção heterônoma, o que é expressamente vedado pelo art. 151, inc. III, da CR/88. Segue conclusão do acórdão:

Também não merece prosperar a alegação de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma isenção heterônoma, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000342-88.2019.8.08.0024

EMGTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA(S):

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
No acórdão objurgado, foi reconhecido que a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, sob o risco de caracterizar a isenção heterônoma, o que é expressamente vedado pelo art. 151, inc. III, da CR/88.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.